Tribunal: STF
Processo: HC 213960
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR: IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Elias Chagas Neto, em benefício de Letícia Lucena Tavares da Mota, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 24.3.2022, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 730.946/PR.



  O caso



    2. Consta dos autos ter o juízo da Vara Criminal da Comarca de Colorado/PR, em 28.5.2021, decretado a prisão preventiva da paciente pela prática, em tese, dos crimes previstos no § 2º e inc. I do § 4º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013 e art. 35 c/c inc. VI do art. 40 da Lei n. 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal (fls. 26-27, e-doc. 8). O mandado de prisão contra ela expedido foi cumprido em 14.3.2022.



    Em 16.3.2022, indeferiu-se o pedido de conversão da prisão preventiva da paciente em domiciliar, com os fundamentos seguintes:



    “(...) 1. A ré LETÍCIA LUCENA TAVARES DA MOTA ingressou com pedido de conversão de sua prisão preventiva em prisão domiciliar, tendo em vista ser esta mãe de dois filhos menores de doze anos de idade. 



    O Ministério Público pugnou pela realização de estudo social junto ao endereço no qual as crianças estariam residindo (item 11.1). 



    O pleito fora deferido por este Juízo (item 15.1). O estudo social fora encartado aos autos (item 38.2). 



    O Ministério Público requestou o indeferimento do pleito, com a manutenção da prisão preventiva da ré (item 42.1). 



    É o relatório, passo a decidir. 



    2. Ressalta-se que a ré LETÍCIA LUCENA TAVARES DA MOTA está sendo processada criminalmente ante a prática, em tese, dos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico majoradas.



    A prisão preventiva da acusada fora decretada com base na garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, quando da referida decisão, entre outros fundamentos, destacou-se que: “(...) como percebe-se, pelos indícios encartados, para além de mera demonstração de materialidade delitiva, em via sumária, constata-se indicativos de que a ré se dedica reiteradamente para a prática da traficância, auxiliando corréus de forma efetiva a viabilizar o tráfico de entorpecentes. Assim, presentes os indicativos de que faz do tráfico seu meio de vida, de rigor é a decretação de sua custódia cautelar(...)” (Autos n. 0001639-78.2021.8.16.0072 – item 46.1). 



    Assim como nota-se, a prisão cautelar da acusada encontra-se calcada em indícios concretos, considerando-se os indicativos existentes de que esta, em via sumária, integrava organização criminosa e associação para o tráfico, dedicando-se reiteradamente a prática delitiva, de forma que sua prisão preventiva se mostra indispensável a obstrução da prática do crime. 



    Nesta esteira, em juízo sumário, conclui-se a existência de gravidade concreta a justificar a manutenção da custódia cautelar da ré, dado o risco de reiteração delitiva, isso frente aos indícios até o momento encartados nos autos principais, que indicam o funcionamento, em juízo sumário, de organização criminosa, voltada a prática de crimes graves, com estruturada divisão de tarefas, da qual, em tese, a ré seria integrante, de forma que sua prisão se mostra imprescindível a garantia da ordem pública. (…)



    Ora, em que pese o comando legal, deve-se destacar que para fins de concessão do benefício não se mostra necessário apenas a demonstrar objetiva do vínculo maternal, sendo necessária a comprovação pela acusada de que a concessão da prisão domiciliar se mostra necessária a melhor interesse da criança, visto que o diploma legal visa atender as necessidades destas e não simplesmente conferir um direito subjetivo a acusada. 



    No caso dos presentes autos, constata-se que o pleito de prisão domiciliar não merece prosperar, eis que do estudo social encartado, abstrai-se que os filhos da acusada estão sendo devidamente assistidos pela família extensa, não se mostrando a presença da genitora indispensável aos cuidados destes, tampouco, iria a concessão da prisão domiciliar ao encontro do melhor interesse das crianças (item 38.2). 



    No mais, ainda deve-se destacar que a ré LETICIA LUCENA TAVARES DA MOTA permaneceu foragida nos autos principais por diversos meses, sendo que o mandado de prisão expedido em seu desfavor somente fora cumprido em data de 14.03.2022 (item 567.0 – autos principais), não havendo inclusive adequada demonstração de que antes de sua prisão estava a ré de fato dispensando cuidados aos filhos, eis que nos autos principais, quando da tentativa de sua citação, junto ao endereço no qual os filhos residem, fora a época informado por sua tia, Sra. GILDA SERAFIM DE LUCENA, atual guardiã de fato dos menores, que a ré se encontrava viajando para endereço ignorado e sem previsão de retorno (Autos em apenso – item 257.1). 



    Assim, não havendo sequer a demonstração de que a ré antes de sua prisão estava efetivamente dispensando cuidados aos filhos, não há como se concluir que a conversão de sua prisão preventiva me prisão domiciliar iria ao encontro do melhor interesse dos menores, motivo pelo qual, de rigor é o indeferimento do pleito. 



    Destarte, como demonstrado, não restou comprovada a imprescindibilidade da acusada para os cuidados das crianças, eis que o estudo social demonstrou que estas estão sendo devidamente assistida pela tia-avó GILDA SERAFIM DE LUCENA, bem como, sequer há efetiva demonstração de que antes de ser presa estava a ré efetivamente dispensando cuidados a sua prole, eis que, como ponderado, quando da tentativa de sua citação no mencionado endereço, fora informado que estava estaria viajando para endereço ignorado e sem previsão de retorno. 



    3. Assim, INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar postulado por LETÍCIA LUCENA TAVARES DA MOTA, face os fundamentos expostos. (...)” (fls. 189-193, e-doc. 10).



    3. Contra essa decisão, impetrou-se o Habeas Corpus n. 001536-48.2022.8.16.000 no Tribunal de Justiça do Paraná. Em 23.3.2022, o Relator, Desembargador Celso Jair Mainardi, indeferiu a medida liminar requerida, nos termos seguintes:



    “(...) De plano, saliente-se que a concessão da liminar pleiteada exige certa cautela, porquanto a higidez do decreto prisional ante a necessidade de resguardo da ordem pública foi reconhecida por este Colegiado anteriormente, por ocasião do julgamento do habeas corpus n. 0035629-82.2021.8.16.0000. 



    Inclusive, no referido feito, tratou-se do tema que está sendo proposto, novamente, neste writ. (…)



    Presente essa moldura, a extensão da inicial na qual se almeja a apreciação do pedido com base (i) nas disposições dos artigos 318 e 318-A do Código de Processo Penal, (ii) em precedentes das Cortes Superiores (STF, HC 143.641/SP; STJ, HC 501.901/PR) e normativas internacionais, (iii) no quadro de saúde de um dos filhos menores da paciente, ‘portador de asma sintomática’ e de um ‘problema oftalmológico de estrabismo’ e (iv) na particularidade dos fatos em investigação – ‘é imperioso destacar, que com base nos próprios documentos juntados pela autoridade policial e pelo Parquet, trata-se de escutas indiretas, ou seja, o companheiro da paciente que citou o seu nome em alguns diálogos. Aliás, com o devido respeito, não é a primeira vez que uma mulher é envolvida por um suposto crime, por culpa exclusiva do seu ‘companheiro’’ (mov. 1.1, autos de habeas corpus n. 0035629-82.2021.8.16.0000) –, não será conhecida nesta impetração, eis que objeto de habeas corpus anterior. 



    De rigor mencionar, não obstante, que na decisão colegiada em comento, destacou-se que o juízo de origem retratou a incursão pela paciente nas práticas delitivas investigadas e ponderou suficientemente os requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva, atendendo não somente àqueles elencados nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, como também ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. 



    Assim, realizadas essas iniciais considerações, para melhor analisar a matéria admissível da ação constitucional ora apresentada, transcrevo a decisão que decretou a prisão preventiva (mov. 46.1, p. 09/32, autos de ação penal n. 0001639-78.2021.8.16.0072): (…)



    Analisando as fundamentações transcritas, prima facie, nesta estreita via cognitiva, não vislumbro a possibilidade de concessão liminar da ordem. De início, no que diz respeito ao pedido de prisão domiciliar com base no relatório social formulado pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Colorado, por meio do CREAS, no qual se assinala que os filhos da paciente sentem falta da genitora, sublinhe-se que no habeas corpus coletivo n. 143.641 do Supremo Tribunal Federal, foram previstas três hipóteses de não cabimento da substituição da prisão preventiva pela domiciliar: (i) crimes praticados mediante violência ou grave ameaça; (ii) crimes praticados contra os próprios descendentes; ou (iii) situações excepcionalíssimas, mediante fundamentação. 



    Em análise liminar das particularidades do caso em concreto, especialmente diante da complexa organização criminosa da qual, supostamente, a paciente integra, entendo que se trata o presente caso de situação excepcionalíssima que não recomenda a adoção da medida, até mesmo para fins de preservar os menores. 



    Para além do histórico familiar, depreende-se que os filhos da inculpada estão sob os cuidados de sua tia-avó, Gilda Serafim de Lucena (a qual refere-se à paciente como filha, haja vista os laços desenvolvidos com ela desde a Analisando as fundamentações transcritas, prima facie, nesta estreita via cognitiva, não vislumbro a possibilidade de concessão liminar da ordem. De início, no que diz respeito ao pedido de prisão domiciliar com base no relatório social formulado pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Colorado, por meio do CREAS, no qual se assinala que os filhos da paciente sentem falta da genitora, sublinhe-se que no habeas corpus coletivo n. 143.641 do Supremo Tribunal Federal, foram previstas três hipóteses de não cabimento da substituição da prisão preventiva pela domiciliar: (i) crimes praticados mediante violência ou grave ameaça; (ii) crimes praticados contra os próprios descendentes; ou (iii) situações excepcionalíssimas, mediante fundamentação. 



    Em análise liminar das particularidades do caso em concreto, especialmente diante da complexa organização criminosa da qual, supostamente, a paciente integra, entendo que se trata o presente caso de situação excepcionalíssima que não recomenda a adoção da medida, até mesmo para fins de preservar os menores. Para além do histórico familiar, depreende-se que os filhos da inculpada estão sob os cuidados de sua tia-avó, Gilda Serafim de Lucena (a qual refere-se à paciente como filha, haja vista os laços desenvolvidos com ela desde a primeira infância). 



    Isto é, as crianças não se encontram desassistidas. 



    Aliás, a paciente permaneceu foragida nos autos principais por diversos meses, havendo sido cumprido o mandado de prisão expedido contra sua pessoa tão somente em 14.03.2022 (mov. 567, autos de ação penal). 



    Nesse ínterim, a par do exposto pela magistrada singular, sequer há demonstração de que, antes de sua prisão, a paciente prestava cuidados aos seus filhos. Pelo contrário, ‘nos autos principais, quando da tentativa de sua citação, junto ao endereço no qual os filhos residem, fora a época informado por sua tia, Sra. GILDA SERAFIM DE LUCENA, atual guardiã de fato dos menores, que a ré se encontrava viajando para endereço ignorado e sem previsão de retorno’ (mov. 257.1, autos de ação penal). 



    Recorde-se que, diante da solidez e segurança fornecidas pelos elementos preliminares, o Ministério Público concluiu pelo oferecimento de denúncia em face da paciente e demais indivíduos (mov. 1.1, autos de ação penal), a seguir transcrita, a qual foi recebida pela julgadora monocrática na data de 28.05.2021 (mov. 46.1, idem). (…) 



    O órgão ministerial atribuiu às condutas imputadas à denunciada as seguintes capitulações jurídicas: “24) LETÍCIA LUCENA TAVARES DA MOTA, como incurso nas disposições do artigo 2º, § 2.º e § 4º, inciso I, da Lei 12.850/2013 (FATO 01), art. 35, ‘caput’, c.c. art. 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06 (FATO 02), infrações reunidas na forma do art. 69 (concurso material de crimes), do Código Penal”. 



    Com efeito, não se olvida da gravidade acentuada das condutas investigadas em desfavor da paciente e outros, o que, por si só, demonstra a necessidade de medida cautelar mais gravosa. 



    Registre-se que o Supremo Tribunal Federal entende que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Relª. Minª. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/2/2009). 



    No que diz respeito ao inconformismo com a fundamentação referente à denúncia contra a paciente nos autos n. 0025128-52.2020.8.16.0017, a qual pautou a manutenção da prisão preventiva, saliente-se que a paciente, embora absolvida do crime de tráfico de entorpecentes, foi condenada nesses autos pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Lei n. 10.826/2003, art. 14), situação que não favorece a tese defensiva. 



    Logo, nesta breve análise do pleito liminar, é possível antever a aparente idoneidade da decisão vergastada, porquanto amparada em fundamentos hábeis a justificar a necessidade de resguardar a ordem pública. 



    Outrossim, no que diz respeito ao suposto excesso de prazo – ‘o processo já tramita por mais de 09 meses, e não houve sequer o início da instrução criminal, portanto, não qualquer previsão de uma análise definitiva da sua culpabilidade, o que é extremamente gravoso para a paciente’ –, consigne-se que, de acordo com iterativa jurisprudência do Tribunais Superiores, não há um lapso temporal legal para que seja ultimada a instrução criminal e a verificação da responsabilidade penal do agente. 



    O prazo para o encerramento da instrução também não possui características de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se necessário, para aferição da delonga processual desmedida, a utilização de um juízo de razoabilidade a par das peculiaridades que o caso sub judice apresenta, não podendo ser aferido o excesso de prazo com base na mera soma aritmética dos prazos processuais. 



    Segundo o escólio de Renato Brasileiro de Lima, ‘Não é o simples somatório aritmético dos prazos abstratamente previstos na lei processual penal que servirá de balizamento para fins de delimitação do excesso de prazo na formação da culpa. Dependendo da natureza do delito e das diligências necessárias no curso do processo, é possível, então, que eventual dilação do feito seja considerada justificada’.[2] 



    Nesse sentido, vem decidindo as Cortes Superiores: (…)



    Diante da evidente gravidade concreta das condutas e da periculosidade da paciente, não se deve permitir a análise das alegações de excesso de permanência no cárcere pela simples verificação de prazos processuais ou pelo mero decurso do tempo. 



    Com efeito, é certo que a verificação do excesso de prazo exige certa cautela e demanda melhor análise da questão, considerando-se, inclusive, a ocorrência dos fatos recentes que modificaram os procedimentos adotados em todos os tribunais do país. 



    A par disso, e ante o necessário cotejo a ser realizado entre a alegação defensiva e as informações a serem oportunamente apresentadas pelo juízo de origem, não vislumbro ilegalidade manifesta ou flagrante comportamento desidioso que reclame providência monocrática. 



    Em conclusão, inexistindo constrangimento ilegal passível de verificação ictu oculi, bem como por reputar necessário o exame da pretensão em caráter definitivo, com cognição mais aprofundada por este Órgão Colegiado a partir das informações a serem prestadas pela autoridade coatora, indefiro o pedido liminar” (e-doc. 11 – grifos nossos).



     



    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 730.946/PR no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Joel Ilan Paciornik, em 24.3.2022, aplicando-se a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    5. Na presente impetração, alega-se flagrante ilegalidade na decretação da prisão preventiva da paciente, pois seria “genitora de duas crianças que são menores de doze anos, Sophia de dois anos de idade e Enzo de três anos de idade, que necessita de cuidados especiais durante todo o dia, em razão de problemas de saúde”.



    Afirma o impetrante que teria ela “comprov[ado] de forma inequívoca que é imprescindível para os cuidados dos filhos, com base no laudo técnico da assistente social, que relatou que as crianças sentem bastante falta da mãe”.



    Sustenta que faria a paciente jus à prisão domiciliar por se enquadrar na situação prevista no inc. V do art. 318-A do Código de Processo Penal. 



    Estes os pedidos:



    “O conhecimento do writ, e no tocante ao mérito, requer-se, a concessão da ordem, para garantir a prisão domiciliar para a paciente por ter dois filhos menores de doze anos, e um deles que necessita de cuidados especiais, com base no artigo 318-A, do Código de Processo Penal, cumulado com o julgado do habeas corpus coletivo 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, o artigo 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente, por fim, as Regras de Bangkok” (fl. 10, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 730.946/PR 
(e-doc. 16)



    7. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a ‘não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]’ (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado “pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira” (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    8. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça do Paraná.



    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça paranaense não se pronunciou sobre a pretensão objeto desta impetração. O relator no Tribunal de origem restringiu-se a indeferir a medida liminar requerida, e a decisão impugnada, pela qual não conhecido o habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, não foi objeto de recurso para o colegiado.



    9. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, em 28.5.2021, o juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva da paciente, com os fundamentos seguintes:



    “(...) Quanto à ré LETÍCIA LUCENA TAVARES DA MOTA, constou que: durante a Operação a cidadão LETÍCIA foi citada em diálogos entre os alvos CHINA e HIP-HOP. 



    De acordo com os áudios, LETÍCIA realizou o tráfico de drogas em Colorado com a utilização de entorpecentes fornecidos pelo alvo CHINA. Corroborou com as informações relatadas nas conversas o fato de LETÍCIA ter sido presa durante a Operação com dinheiro, drogas e arma de fogo. Na ocorrência, também foi detido o irmão do CHINA, DANILO DE SOUZA CARDOSO, e o fato foi registrado conforme BOU 1205333/2020. Os detalhes das informações obtidas nos áudios são apresentados na sequência. Na conversa a seguir, CHINA (WILLIAM) assumiu que a cidadã LETÍCIA ‘fechava’ com ele e a conhecia há bastante tempo, afirmou também que ela é do ‘corre’ e que ‘pegava com ele’, referindo-se a drogas. LETÍCIA seria ex-convivente do cidadão conhecido como THIERRI, o qual HIPHOP disse que proibiria de comercializar entorpecentes, utilizou o termo ‘brecar’ (item 1.48 – pág. 521). 



    Como percebe-se, pelos indícios encartados, para além de mera demonstração de materialidade delitiva, em via sumária, constata-se indicativos de que a ré se dedica reiteradamente para a prática da traficância, auxiliando corréus de forma efetiva a viabilizar o tráfico de entorpecentes. Assim, presentes os indicativos de que faz do tráfico seu meio de vida, de rigor é a decretação de sua custódia cautelar. 



    No mais, a ré igualmente responde a outra Ação Penal por fatos igualmente graves (Autos n. 0025128-52.2020.8.16.0017), junto ao r. Juízo da 4ª Vara Criminal de Maringá, realidade que só vem a atestar os indicativos de contumácia delitiva e impor a decretação de sua custódia cautelar” (fls. 26-27, e-doc. 8).



    O mandado de prisão expedido contra a paciente somente veio a ser cumprido em 14.3.2022. Ao examinar o pedido de conversão da custódia preventiva em domiciliar, o magistrado de primeiro grau afirmou:



    “(...) 1. A ré LETÍCIA LUCENA TAVARES DA MOTA ingressou com pedido de conversão de sua prisão preventiva em prisão domiciliar, tendo em vista ser esta mãe de dois filhos menores de doze anos de idade. 



    O Ministério Público pugnou pela realização de estudo social junto ao endereço no qual as crianças estariam residindo (item 11.1). 



    O pleito fora deferido por este Juízo (item 15.1). O estudo social fora encartado aos autos (item 38.2). 



    O Ministério Público requestou o indeferimento do pleito, com a manutenção da prisão preventiva da ré (item 42.1). 



    É o relatório, passo a decidir. 



    2. Ressalta-se que a ré LETÍCIA LUCENA TAVARES DA MOTA está sendo processada criminalmente ante a prática, em tese, dos crimes de organização criminosa e associação para o tráfico majoradas.



    A prisão preventiva da acusada fora decretada com base na garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, quando da referida decisão, entre outros fundamentos, destacou-se que: “(...) como percebe-se, pelos indícios encartados, para além de mera demonstração de materialidade delitiva, em via sumária, constata-se indicativos de que a ré se dedica reiteradamente para a prática da traficância, auxiliando corréus de forma efetiva a viabilizar o tráfico de entorpecentes. Assim, presentes os indicativos de que faz do tráfico seu meio de vida, de rigor é a decretação de sua custódia cautelar (...)” (Autos n. 0001639-78.2021.8.16.0072 – item 46.1). 



    Assim como nota-se, a prisão cautelar da acusada encontra-se calcada em indícios concretos, considerando-se os indicativos existentes de que esta, em via sumária, integrava organização criminosa e associação para o tráfico, dedicando-se reiteradamente a prática delitiva, de forma que sua prisão preventiva se mostra indispensável a obstrução da prática do crime. 



    Nesta esteira, em juízo sumário, conclui-se a existência de gravidade concreta a justificar a manutenção da custódia cautelar da ré, dado o risco de reiteração delitiva, isso frente aos indícios até o momento encartados nos autos principais, que indicam o funcionamento, em juízo sumário, de organização criminosa, voltada a prática de crimes graves, com estruturada divisão de tarefas, da qual, em tese, a ré seria integrante, de forma que sua prisão se mostra imprescindível a garantia da ordem pública. (…)



    Ora, em que pese o comando legal, deve-se destacar que para fins de concessão do benefício não se mostra necessário apenas a demonstrar objetiva do vínculo maternal, sendo necessária a comprovação pela acusada de que a concessão da prisão domiciliar se mostra necessária a melhor interesse da criança, visto que o diploma legal visa atender as necessidades destas e não simplesmente conferir um direito subjetivo a acusada. 



    No caso dos presentes autos, constata-se que o pleito de prisão domiciliar não merece prosperar, eis que do estudo social encartado, abstrai-se que os filhos da acusada estão sendo devidamente assistidos pela família extensa, não se mostrando a presença da genitora indispensável aos cuidados destes, tampouco, iria a concessão da prisão domiciliar ao encontro do melhor interesse das crianças (item 38.2). 



    No mais, ainda deve-se destacar que a ré LETICIA LUCENA TAVARES DA MOTA permaneceu foragida nos autos principais por diversos meses, sendo que o mandado de prisão expedido em seu desfavor somente fora cumprido em data de 14.03.2022 (item 567.0 – autos principais), não havendo inclusive adequada demonstração de que antes de sua prisão estava a ré de fato dispensando cuidados aos filhos, eis que nos autos principais, quando da tentativa de sua citação, junto ao endereço no qual os filhos residem, fora a época informado por sua tia, Sra. GILDA SERAFIM DE LUCENA, atual guardiã de fato dos menores, que a ré se encontrava viajando para endereço ignorado e sem previsão de retorno (Autos em apenso - item 257.1). 



    Assim, não havendo sequer a demonstração de que a ré antes de sua prisão estava efetivamente dispensando cuidados aos filhos, não há como se concluir que a conversão de sua prisão preventiva me prisão domiciliar iria ao encontro do melhor interesse dos menores, motivo pelo qual, de rigor é o indeferimento do pleito. 



    Destarte, como demonstrado, não restou comprovada a imprescindibilidade da acusada para os cuidados das crianças, eis que o estudo social demonstrou que estas estão sendo devidamente assistida pela tia-avó GILDA SERAFIM DE LUCENA, bem como, sequer há efetiva demonstração de que antes de ser presa estava a ré efetivamente dispensando cuidados a sua prole, eis que, como ponderado, quando da tentativa de sua citação no mencionado endereço, fora informado que estava estaria viajando para endereço ignorado e sem previsão de retorno. 



    3. Assim, INDEFIRO o pedido de prisão domiciliar postulado por LETÍCIA LUCENA TAVARES DA MOTA, face os fundamentos expostos. (...)” (fls. 189-193, e-doc. 10 - grifos nossos).



    Ao apreciar o Habeas Corpus n. 0015356-48.2022.8.16.0000, impetrado no Tribunal de Justiça do Paraná, o Relator, Desembargador Celso Jair Mainardi, indeferiu a medida liminar requerida, destacando ter sido “a higidez do decreto prisional, ante a necessidade de resguardo da ordem pública, … reconhecida p[elo] Colegiado [do TJPR], por ocasião do julgamento do Habeas Corpus n. 0035629-82.2021.8.16.0000”. Quanto ao requerimento de prisão domiciliar, assentou-se: 



    “(...) Em análise liminar das particularidades do caso em concreto, especialmente diante da complexa organização criminosa da qual, supostamente, a paciente integra, entendo que se trata o presente caso de situação excepcionalíssima que não recomenda a adoção da medida, até mesmo para fins de preservar os menores. 



    Para além do histórico familiar, depreende-se que os filhos da inculpada estão sob os cuidados de sua tia-avó, Gilda Serafim de Lucena (a qual refere-se à paciente como filha, haja vista os laços desenvolvidos com ela desde a primeira infância). 



    Isto é, as crianças não se encontram desassistidas. 



    Aliás, a paciente permaneceu foragida nos autos principais por diversos meses, havendo sido cumprido o mandado de prisão expedido contra sua pessoa tão somente em 14.03.2022 (mov. 567, autos de ação penal). 



    Nesse ínterim, a par do exposto pela magistrada singular, sequer há demonstração de que, antes de sua prisão, a paciente prestava cuidados aos seus filhos. Pelo contrário, ‘nos autos principais, quando da tentativa de sua citação, junto ao endereço no qual os filhos residem, fora a époc